Tribunal: TJDFT
Processo: 0026302-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. NECESSIDADE. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. DATA DO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
1. O atraso injustificado de conclusão de obra constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a devolução das parcelas pagas pelos promissários compradores, de modo integral e imediato.
2. Na hipótese de inadimplemento contratual por parte da construtora, e não de desistência por parte do promitente comprador, não se mostra cabível a retenção de valores a título de multa em favor da promitente vendedora.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
4. Tendo sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela, desonerando a promitente compradora das obrigações decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, a multa contratual deve incidir até a data da concessão da tutela de urgência.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.